Tribunal: TJDFT
Processo: 0701662-20.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701662-20.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANASSES ARAUJO PEREIRA AGRAVADO: SEVERINO DO NASCIMENTO BARBOSA DECISÃO Agravo de instrumento contra decisão do douto Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia (cumprimento de sentença 0711853-05.2019.8.07.0009), a qual deferiu a penhora de 30% dos vencimentos do devedor (sócio da empresa executada – ora agravante). A decisão revista foi prolatada nos seguintes termos: Trata-se de impugnação à execução apresentada pelo executado, Sr. Manasses (ID ́S 106221742 e 106706928), pelas razões lá expostas. É o relatório. DECIDO. Com efeito, compulsando os autos, observo que conforme a consulta de ID 100573586, foram bloqueados R$ 305,97 na conta do réu Sr. MANASSES na Caixa econômica e R$ 1.623,44 na sua conta do Banco do Brasil. Após, nos termos da decisão de ID 100565849, houve determinação para desbloqueio imediato de 70% do valor penhorado via SISBAJUD (R$ 1.623,44), e a imediata disponibilização ao credor do valor de R$ R$ 305,97, em 17/08/2021, o que foi cumprido pelo cartório na mesma data (ID 100573586), o qual realizou o imediato desbloqueio de R$ 1.136,41 em 17.08.2021 (70%), e do remanescente (30%), após o não conhecimento do Agravo do executado pela instância superior e do trânsito em julgado (ID 104688500 e 104414079). Ainda, operada a preclusão, deveria o cartório proceder à transferência de 30% para uma conta judicial e expedir o alvará. Assim, após o transcurso dos prazos, a decisão de ID 105082187, datada de 07.10.21, determinou que se procedesse à transferência de 30% (R$ 487,03) para uma conta judicial, a expedição de alvará de levantamento em favor da parte exequente, bem como que se procedesse à nova tentativa de penhora online do saldo remanescente. Então, foram bloqueados nas contas do réu Sr. Manasses em 07.10.21, R$ 1.635,50 na sua conta do BRB e R$ 1.156,21 na conta do Banco do Brasil (ID 105658037), totalizando R$ 2.791,71. Agora, o executado Sr. Manassés apresenta IMPUGNAÇÃO alegando que o mesmo valor penhorado na conta do Banco do Brasil (R$ 1.623,44, sendo desbloqueados R$ 1.136,41), liberado parcialmente em decisão anterior, sofreu nova penhora de R$ 1.156,21 (ID ́S 106221742 e 106706928), e que “Analisando os autos se verifica que o comprovante de BACENJUD na qual comprovava o desbloqueio na conta do Executado apenas foi juntado no processo no dia 07/10/2021 (Id. 105307215). Isso significa dizer que antes mesmo de o Executado tomar conhecimento nos autos de que o desbloqueio do dinheiro havia sido feito em sua conta bancária, já havia incidido outra penhora! Não deu tempo nem do Executado sacar seu salário!”. Nessa esteira, observo que a certidão que noticia o desbloqueio da quantia de R$ 1.136,41 foi juntada pelo cartório em 17.08.2021 (ID 100573586), e a decisão de ID 100565849 foi disponibilizada no Diário eletrônico em 19.08.2021 (ID 100851575), de modo que entendo que o executado foi cientificado do desbloqueio da quantia. Contudo, o documento de ID 106706933 demonstra que a quantia de R$ 1136,41 outrora desbloqueada (70%), permaneceu na conta do autor, a qual tinha como saldo final R$ 1156,21, quantia que foi penhorada. Desse modo, DETERMINO o IMEDIATO desbloqueio do valor de R$ 1156,21 (mil cento e cinquenta e seis reais e vinte e um centavos). Noutro giro, observo que os documentos apresentados pelo executado demonstram que a quantia de R$ 1.635,50 bloqueada se reveste do caráter de impenhorabilidade parcial, porque a jurisprudência tem solidificado entendimento de que 30% (trinta por cento) do salário e/ou proventos de aposentadoria/salário/pensão não é considerado verba alimentar, podendo ser objeto de penhora. Nesse sentido: "PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA - PROVENTOS DE APOSENTADORIA - POSSIBILIDADE. 1. Ainda que proveniente de proventos de aposentadoria, possível a penhora sobre os valores depositados em conta-corrente, com a ressalva de que, cuidando-se de conta-salário, o desconto deve se limitar a 30% (trinta por cento). 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido." (20070020084227AGI, Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, julgado em 26/09/2007, DJ 23/10/2007 p. 118). -------------------------------- "DIREITO PROCESSUAL. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. REGRA FLEXIBILIZADA QUANDO NÃO SE LOCALIZA BENS DO DEVEDOR. 1 Impenhorabilidade do salário. A impenhorabilidade do salário prevista no art. 833, inciso IV do CPC vigente não é absoluta. Antes mesmo da vigência da regra atual a jurisprudência já apontava a possibilidade de excepcionar casos concretos diante das condições fáticas (REsp 1285970/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 27/5/2014, DJe 8/9/2014). 2 Ante a falta de outros bens a serem penhorados e mantida a subsistência digna do devedor, a penhora que se limita a 30% dos rendimentos deste não se mostra ilícita (Processo: 07009377520158070000, Relator Designado(a): JOAO LUIS FISCHER DIAS), sendo esta o único meio de garantia da efetividade da prestação jurisdicional. 3 Reclamação conhecida, mas não provida. Custas pelo reclamante.." (Acórdão n.942234, 07003796920168070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Relator Designado:AISTON HENRIQUE DE SOUSA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 11/05/2016, Publicado no DJE: 26/08/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, rechaço a pretensão relativa ao deferimento de liminar cautelar, a fim de que fosse suspensa qualquer modalidade de penhora sobre o salário/remuneração e conta-salário do Executado, porquanto não há proibição para penhora em contas-salário, devendo o requerido impugnar o eventual bloqueio realizado de seu salário, comprovando suas alegações. Com essas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO para determinar o desbloqueio imediato do valor de R$ 1156,21, bloqueado na conta do BB, e de 70% do valor penhorado via SISBAJUD na conta do BRB (R$ 1.635,50). Operada a preclusão, proceda-se à transferência de 30% para uma conta judicial e EXPEÇA-SE alvará de levantamento em favor da parte exequente, intimando-a para retirada/impressão, no prazo de 3 (três) dias. Após, ENCAMINHEM-SE OS autos à contadoria judicial para atualização do débito, e INTIMEM-SE as partes rés para apresentarem PROPOSTA de pagamento da dívida, na qual ofereçam, de plano, o depósito da 1a parcela, OU OUTROS BENS passíveis de penhora (de preferência em espécie), e seus respectivos valores, sob pena de reconhecimento de prática de ATO ATENTATÓRIO à dignidade da justiça, o que implicará, nos termos do art. 774, §único do NCPC, na fixação de MULTA de até 20% sobre o débito exequendo. Prazo de 03 dias, sob pena de prosseguimento do feito e eventual incidência da multa citada. Transcorrido in albis, venham os autos conclusos. Apresentada proposta, intime-se a exequente para dizer se a aceita, no prazo de 03 dias, sob pena de seu silêncio ser interpretado como concordância, e venham os autos conclusos. Cumpra-se. O agravante sustenta, em síntese, a impenhorabilidade das verbas, por possuírem natureza salarial, ainda que de forma parcial, à razão de 30% (trinta por cento), uma vez que, após a realização do desconto (R$ 490,47), o saldo líquido de seu salário seria de R$ 1.144,43. Postula pela concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, pela impenhorabilidade do valor bloqueado (30% de seus vencimentos), de sorte que seja suspenso qualquer novo desconto na folha de pagamento e/ou penhora sobre o salário, remuneração ou conta salário do Agravante até que haja o trânsito em julgado do presente recurso. Pugna pela assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 32 e Súmula 7 da TUJ dos Juizados Especiais Cíveis do TJDFT). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista, e com isso, indeferir a medida de urgência em grau revisional (CPC, art. 1019, I). De plano, destaca-se o entendimento firmado pela Corte Especial do STJ, no julgamento dos embargos de divergência em recurso especial: A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais (...) A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família? (Corte Especial, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). Nos moldes do caderno processual vigente, as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Ademais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, artigos 4o e 6o). No ponto, verifica-se que a sentença (ora executada) transitou em julgado em 03.3.2020, sem que a empresa (não mais localizada), ou seus sócios (após a desconsideração da personalidade jurídica) apresentassem propostas ou demonstrassem providências ao pagamento do débito. Nesse contexto, em que pese existir disposição legal acerca da impenhorabilidade de valores provenientes de salários, vencimentos e proventos, admite-se, nos casos em que não são encontrados bens suficientes para saldar a dívida exequenda, a excepcionalidade da medida se preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas (voluntariamente contraídas), e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão. No caso concreto, à míngua de mínimos elementos probatórios, inviável a constatação (em uma análise superficial e sumária) de ofensa à dignidade do devedor a ponto de fundamentar a redução (ou exclusão) do percentual da constrição, inaudita altera pars, de sorte que o percentual de 30%, por ora, e sem prejuízo de melhor análise após o estabelecimento do contraditório, revela-se suficiente a garantir a preservação do mínimo existencial do devedor, sem desprestigiar o direito do exequente ao recebimento do crédito. No mesmo sentido, mutatis mutandi, o precedente da Egrégia 1a Turma Recursal do TJDFT: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA. GARANTIDA. 1. Recurso inominado interposto pela parte executada, na fase de cumprimento de sentença, para reformar a sentença que rejeitou a impugnação à penhora e declarou extinto o processo. 2. A parte recorrente alega que a constrição realizada por meio do sistema BACENJUD atingiu verba salarial, referente à antecipação de sua gratificação natalina, fato comprovado pelos documentos de ID 8990305. 3. A Jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, em circunstâncias excepcionais, admite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação da dívida, preservando-se o suficiente para garantir a sua dignidade e subsistência (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018; REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). 4. A constrição limitada a 30% (trinta por cento) de verba salarial do devedor não é capaz de inviabilizar o seu sustento digno e de sua família, razão por que deve ser mitigada a regra de impenhorabilidade para atingir parte de sua remuneração, especialmente quando a execução arrasta-se por diversos meses e todas as diligências de busca de bens restaram infrutíferas. 5. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para anular a sentença, bem como para limitar a penhora a 30% (trinta por cento) do valor bloqueado via BACENJUD e determinar o regular prosseguimento do feito até a satisfação integral da dívida. 6. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios. 7. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95 (TJDFT, 1a TR, Acórdão n. 1188695, DJE: 9/8/2019). Indefiro, por ora, o pedido liminar. Intime-se o agravado (CPC, Art. 1019, II). Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as informações. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito